Tribunal: TJDFT
Processo: 0731802-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731802-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SOARES DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Soares de Almeida contra decisão proferida em embargos à execução que lhe move o Distrito Federal, em que o d. juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela embargante, ora agravante, nos seguintes termos: Da análise dos autos, observa-se que a embargante afirmou não possui casa própria. Todavia, não juntou contrato de locação nem informou se vive com algum familiar. Também informou não possuir renda, mas não apresentou sua declaração de isento do imposto de renda nem informou a composição da renda familiar. De outra parte, vê-se que ela se encontra patrocinada por advogado particular, declarou ser casada e residir em Taguatinga (ID103956977), tudo a indicar que possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência, até mesmo porque abriu mão de ser defendida pela Defensoria Pública, razão pela qual a indefiro a gratuidade judiciária. Fica a parte autora intimada a comprovar o recolhimento das custas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de cancelamento da distribuição. No mesmo prazo supra, com relação aos vários vídeos juntados, fica a parte autora intimada a informar o que pretende com eles provar, indicando e apresentando a transcrição do vídeo cuja prova lhe interessa. (ID 104207236 dos autos de origem, ratificada ao ID 104330897) Em suas razões recursais, aduz que é pessoa humilde, desempregada, com cadastro no CADÚNICO, sobrevivendo de auxílio emergencial e da doação de familiares e amigos, inclusive fixando residência em imóvel de terceiro, que cedeu espaço para moradia, conforme declaração de próprio punho acostada aos autos originários. Informa que não juntou declaração de imposto de renda porque não recebe nenhum valor a título de renda, não tendo, por conseguinte, emitido declaração. Alega que “não possui condições de comprovar o recebimento das doações e bicos de faxinas e serviços que consegue executar. Os doadores não assinam recibos de doações.” Assevera que o fato de estar representada por advogado particular não justifica o indeferimento da gratuidade de justiça. Afirma, ainda, que tramitam em seu desfavor três processos de execução movidos pelo Distrito Federal, sendo que nos autos do processo no 0728589- 54.2021.8.07.0001 (embargos à execução) houve o deferimento da justiça gratuita com base nos mesmos documentos juntados neste processo. Primeiramente, destaco que, assim como o d. juízo de origem, comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos e documentos que possibilitem aferir com clareza a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. In casu, a agravante juntou cópia da CTPS, onde consta, em 29/07/2016, rescisão do contrato de trabalho, em que a requerente exercia a função de atendente em estabelecimento comercial (ID 29634725 do presente instrumento); declaração de próprio punho de que reside em moradia cedida pelos familiares do esposo (ID 104325375 dos autos de origem); e ficha de entrevista para inscrição no CADÚNICO - Cadastro Único para Programas Sociais (ID 29634727 deste recurso), documento este que, por si só, não comprova a percepção do auxílio emergencial. É certo que nos autos do processo no 0728589- 54.2021.8.07.0001 houve o deferimento da justiça gratuita à agravante, bem como que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (CPC, art. 99, §4o). Entretanto, a questão atinente aos rendimentos da agravante precisa ser mais bem esclarecida (auxílio emergencial, “bicos” de faxinas, doações). Como cediço, o auxílio emergência é creditado em conta poupança social digital da Caixa, sendo que o público do programa Bolsa Família, além de movimentar o benefício pelo aplicativo “CAIXA Tem”, também pode sacar os recursos com o Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão, nos caixas eletrônicos e casas lotéricas. Quanto aos “bicos” de faxinas/serviços e doações, nada obstante a alegação de que “os doadores não assinam recibos de doações”, possível que tais valores sejam repassados a agravante mediante transferência bancária. Nesse cenário, deverá a agravante juntar extratos bancários, a fim de demonstrar a percepção do auxílio emergencial e eventuais depósitos pela prestação de serviços de faxina e a título de doação. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar efetivamente a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar extratos de todas as contas bancárias dos últimos três meses, dentre as quais da conta em que percebe o Auxílio Emergencial ou Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão utilizado para sacar o benefício. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora